Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-37.2021.8.11.0007
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002264-37.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), INDECO INTEGRACAO DESENVOLVIMENTO E COLONIZACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.115.268/0001-67 (APELADO), JOSE VALNIR TEXEIRA - CPF: 307.588.820-68 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – ART. 924, II, DO CPC- CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1
-

Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, inciso II, do CPC, cuja obrigação foi cumprida pelo devedor, após o ajuizamento da ação, é devida a condenação em honorários advocatícios, observando-se o princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento do ônus sucumbenciais.

2
-

Os honorários sucumbenciais devem ser fixados no
s
percentuais mínimos previstos no
§§ 2º e 3º
do artigo 85 do CPC.

3- Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Apelação foi interposto pelo Município de Alta Floresta contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos de Execução Fiscal n.º 1002264-37.2021.8.11.0007, ajuizada em face de INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA - EPP, extinguiu a execução nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, e condenou a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §1º, do CPC.

Nas suas razões recursais, o Apelante argumenta
que
nas causas em que a Fazenda Pública for parte os honorários serão fixados no percentual mínimo de 10%, sendo que qualquer coisa abaixo desse percentual fere diretamente a norma legal.

Nesse contexto, pugna para que seja reformada a sentença atacada,
no sentido de condenar a Executada ao pagamento dos honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sem Contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOT
E

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, o presente recurso de Apelação foi interposto pelo
Município de
Alta Floresta
contra a sentença proferida pelo juízo
da
1ª vara de Alta Floresta, que
nos autos de Execução Fiscal n.º
1002264-37.2021.8.11.0007
, ajuizada em face de
INDECO INTEGRAÇÃO DESENVOLVIMENTO E COLONIZAÇÃO LTDA - EPP
, em que foi declarada extinta a ação em razão da satisfação da obrigação.

Condenando a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa, nos termos do art.85, §1º, do CPC.

Consta dos autos que a Fazenda Pública Municipal ajuizou a Ação de Execução Fiscal, no valor de
R$ 7.828,13 (sete mil e oitocentos e vinte e oito reais e treze centavos
), representada pela inclusa Certidão de Dívida Ativa nº
837/2021
.

Em ID
216423054
,
a Fazenda Pública Municipal requereu a penhora online de valores em conta do executado.

Em ID. 216423056, foi deferido o pedido de bloqueio de valores pelo Juízo a quo, resultando no bloqueio de R$ 10.877,72.

Em ID 216423061, a Fazenda Pública Municipal requereu a extinção do executivo fiscal, em virtude do pagamento da dívida principal, com base no art. 924, inciso II, do CPC, e a consequente condenação do executado ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em respeito ao princípio da causalidade.

Em ID 216423064, o Juízo a quo extinguiu a execução nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, condenando a parte executada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 5% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §1º, do CPC.

Pois bem.

C
onforme
preconiza o
artigo 85, §1º do CPC, são devidos honorários advocatícios na execução, resistida ou não.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos,
cumulativamente.

Ademais
,

observa-se que o apelado foi o responsável pela origem do litígio e que o pagamento do tributo ocorreu após o início do processo judicial. Portanto, deve arcar com as despesas decorrentes da sucumbência, conforme o princípio da causalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFINIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. ACÓRDÃO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO.

[...]

III - Para o estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a sucumbência, mas também o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes (1ª T.
AgInt
no REsp n. 1.757.370/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
de 24.2.2022). [...].

[...]

VII - Agravo Interno improvido. (STJ, Primeira Turma,
AgInt
no
AgInt
no REsp 1987590/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de outubro de 2022).

Relativamente o valor a ser arbitrado
,
os honorários advocatícios devem ser fixados
de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Nas situações em que a Fazenda Pública estiver envolvida como parte, aplica-se o que está estabelecido no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

[...]

Assim sendo, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que o montan
te não exced
e 200 (duzentos) salários-mínimos, conforme disposto no artigo 85, §3º do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, para condenar a parte executada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024